Tribunal: STF
Processo: ADI 873
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-07
Data de publicação: 1996-03-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA
LEI Nº9.820, DE 19.01.93, PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR ATO PUBLICADO EM 19.04.93. ISONOMIA
DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTADUAIS.
1. Norma inserida, por emenda parlamentar, em projeto de
lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo: configura
inconstitucionalidade formal por usurpar a competência privativa do
Governador do Estado, em ofensa ao  princípio de independência e
harmonia entre os Poderes.
2. Ação direta procedente.